Tribunal: TJDFT
Processo: 0754188-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARACTERIZADA A PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” EM RELAÇÃO À MATÉRIA IMPUGNADA. NÃO DESPONTA MÁ-FÉ PROCESSUAL DO AGRAVANTE QUE SEJA APTA A SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Agravo interno contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, interposto com fundamento nas alegações de que não se opera a preclusão diante de matérias de ordem pública, no particular, a impenhorabilidade de verba de natureza alimentar.
II. Segundo disposição do artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado aos litigantes discutir as matérias já decididas no curso do processo, sobre as quais operou-se a preclusão.
III. No caso concreto resultou caracterizada a preclusão “pro judicato” em relação a e. Juízo de origem, à míngua de nova circunstância ou fundamento que justifique a reconsideração do pedido para liberação dos valores bloqueados das contas de titularidade do executado.
IV. No mais, “ainda que as matérias de ordem pública não estejam sujeitas, em princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão pro judicato, segundo a qual, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide” (Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe: 27.09.2018).
V. Rejeitado o pedido de condenação do agravante à litigância de má-fé (Código de Processo Civil, art. 80, inc. VII), uma vez que não resultou evidenciado o dolo da parte em proceder de modo temerário.
VI. Mantida a decisão monocrática proferida por esta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento.
VII. Agravo interno conhecido e desprovido.